Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005788-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENEDINA ROSA MORAES - CPF: 275.013.881-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL -
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL –
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

– ALTO CUSTO -
NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no Tema n° 1 do TJMT que disciplina como: “
absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

4. A tutela de urgência deferida em sede recursal determina que, “in verbis”: “
os agravados ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
providenciem
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oitos) horas,
que a parte reclamante realize
“TRATAMENTO COM DROGA ANTIANGIOGÊNICA AFLIBERCEPT - EYLIA (FRASCO COM 40MG/ML - 3 FRACOS) EM OLHO DIREITO, 1 AMPOLA (FRASCO) POR APLICAÇÃO INTERVALADAS POR 1 MÊS ENTRE SI - INJEÇÃO INTRA-VITREO
”
,
bem como tudo o que for necessário ao tratamento,
conforme prescrição médica
, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial Fazendário
”. Sic.

5. A parte agravante (parte reclamante) pugna pelo provimento de seu Agravo de Instrumento. Em contrapartida, o agravado

Município de Cuiabá pugna pelo direcionamento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso (id.
210502155
). Já o agravado

Estado de Mato Grosso pleiteia o improvimento do Agravo de Instrumento (id.

208431678).

6. Por fim, o reclamado

Município de Cuiabá, também, interpôs Agravo Interno

pugnando pelo direcionamento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso (211172157).

7. O
Parquet
Estadual (na qualidade de fiscal da ordem jurídica) manifestou (id. 210944190), “ipsis litteris”: “
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso ora interposto, modificando a decisão interlocutória de ID. 205458684 – p. 61, a fim de conceder a tutela pretendida
”. Sic.

8. A Lei 8.080/1990 (
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
)
prevê em seu artigo 2° que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

9. Acrescenta-se que o presente caso conforme

parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NAT (id. 143066216 do Pje n° 1013684-52.2024.8.11.0001) possui evidências científicas, em consonância com o Enunciado n° 59 Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS: “
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

10. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que razão compete a parte agravante, fazendo “jus” ao fornecimento do: “
TRATAMENTO COM DROGA ANTIANGIOGÊNICA AFLIBERCEPT - EYLIA (FRASCO COM 40MG/ML - 3 FRACOS) EM OLHO DIREITO, 1 AMPOLA (FRASCO) POR APLICAÇÃO INTERVALADAS POR 1 MÊS ENTRE SI - INJEÇÃO INTRA-VITREO
” Sic.

11. Além disso, o custo para o tratamento está orçado dentro da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme documento de id. 142646947 do Pje n°1013684-52.2024.8.11.0001.

12.
Por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social devemos aplicar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Artigo 1o, inciso III, da Carta Constitucional de 1988), como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei no 4.657/1942) que implica na concessão do tratamento supramencionado.

13. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde
”, firmou a Tese de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

14. Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade.

15. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo
23 dispõe que: “
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”, prevendo em seu inciso II “
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

16. A proteção da saúde e o dever de assistência médica são atividades indispensáveis

por parte do Estado.

17.

No que concerne a responsabilidade no cumprimento da obrigação é notório que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

18. De suma importância mencionarmos os Enunciados n° 8o e n° 60 da I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que fica a cargo do Poder Judiciário o direcionamento, vejamos: Enunciado no 8 “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)”. Sic. e Enunciado no 60 “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

19. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o presente caso restou caracterizado o alto custo
.
Assim, a obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

20.
Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE –ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1000570-82.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

21.

Decisão agravada reformada.

22. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

23. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a tutela de urgência deferida nestes autos (com as ressalvas apresentadas nesta decisão
) para
DETERMINAR que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO

providencie o fornecimento do tratamento: “
COM DROGA ANTIANGIOGÊNICA AFLIBERCEPT - EYLIA (FRASCO COM 40MG/ML - 3 FRACOS) EM OLHO DIREITO, 1 AMPOLA (FRASCO) POR APLICAÇÃO INTERVALADAS POR 1 MÊS ENTRE SI - INJEÇÃO INTRA-VITREO
”, sic.,
bem como tudo o que for necessário para ministração/aplicação do medicamento,
conforme prescrição médica
, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial Fazendário.

24.
Em razão do julgamento deste Agravo de Instrumento englobar o objeto do Agravo Interno,
NÃO CONHEÇO do
Agravo Interno
por estar prejudicado
diante da perda supervivência do interesse de agir
.

25. Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

26.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024